Tribunal: STF
Processo: RE 572497
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
   VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO.
1.      O Tribunal a quo não
   se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      "Interpretação que restringe a aplicação de uma norma
   a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não se
   identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma que
   é a que se refere o artigo 97 da Constituição..." [RE n. 184.093,
   Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 5.9.97].
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.